Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001446-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL BATISTA MELO, DENIA MARIA NUNES GOMES, GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA, HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA, IVONILDO BRAGA MAGALHAES, JACY FREIRE, JOSELITO DA SILVA PACHECO, MARIA LOURDES SOARES COELHO, MARILENE DA COSTA BAPTISTA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que os credores já receberam os valores do acordo direto firmado, proceda a Secretaria com as intimações de GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA (ID 8359678 - Pág. 17), HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA (ID 8359678 - Pág. 11) e JACY FREIRE ID (8359678 - Pág. 5) para a devolução das certidões de crédito retiradas no ID 8282719, p. 22, 30 e 34, respectivamente. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ DANIEL BATISTA MELO ID 8282719 - Pág. 87 ID 10841267 DENIA MARIA NUNES GOMES ID 8282719 - Pág. 44 ID 8282719 - Pág. 51 Da mesma forma, realizados os acordos diretos pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ACORDO DIRETO ALVARÁ GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA AD 01/18 8359678 - Pág. 1 10054569 HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA AD 01/18 8359678 - Pág. 1 9689496 JACY FREIRE AD 01/18 8359678 - Pág. 1 9417517 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores DANIEL BATISTA MELO, DENIA MARIA NUNES GOMES, GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA, HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA e JACY FREIRE, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto